Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-18.2012.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000487-18.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
–
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe imposição de obrigação de fazer ou não fazer ao Poder Público quando não comprovada a omissão estatal na condição de agente fiscalizador ambiental.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
M.M. Dr. Rodrigo Roberto Curvo,
na Ação Ordinária proposta por
EMANUEL MESSIAS FERREIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da empresa
TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA.
, que julgou improcedente os pedidos da ação e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 10.0000,00 (Dez mil reais) (id. 107556556, pág. 17 a 23).

A sentença foi objeto de embargos rejeitados (id id.107556557, pág. 12).

Narra ser usufrutuário da Fazenda Campina Grande, situada no município de Nossa Senhora do Livramento, e no ano de 1999 celebrou com a empresa TECAMAT FLORESTAL LTDA usufruto de fração da área para desenvolver atividade de reflorestamento, notadamente plantio de Teca. Contudo, no ano de 2003 a empresa renunciou o usufruto, restabelecendo-o ao proprietário, ora recorrente.

Afirma que nesse mesmo ano, 13/03/2003, cedeu parte da área referida propriedade à empresa Teca do Brasil Florestal Ltda., para, de igual forma, desenvolver atividade de reflorestamento. Todavia, a empresa iniciou atividade industrial com madeira (serraria), objeto estranho ao acordo contratual.

Discorre que no ano de 2012 noticiou o fato à SEMA, com pedido de interdição da empresa, mas a fiscalização ambiental se limitou a suspender as atividades a empresa, porquanto apurou apenas a ausência de licenciamento ambiental sem sopesar a extensão dos direitos de superfície instituídos, nem a falta de autorização dos proprietários/usufrutuários da área para essa espécie de prática comercial.

Esclarece a existência juto à SEMA de autorização indevida de corte seletivo à empresa TECA, ora recorrida, em relação especificamente ao reflorestamento da outra empresa TECAMAT FLORESTAL LTDA., referente ao período de 1999 a 2003, cujo usufruto havia sido renunciado e retornado ao seu proprietário, a quem de direito pertence.

Pontua, que mesmo diante desse contexto, a SEMA continua irregularmente a emitir autorizações e lançamentos de créditos florestais à empresa recorrida, TECA, com relação à Fazenda Campina.

Insiste que a inércia estatal em atualizar o cadastro, bem como apurar devidamente os fatos noticiados pelo recorrente, podem lhe gerar responsabilização ambiental por eventuais danos causados pela empresa recorrida.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 107556557, pág. 14 a 40).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas nas razões (id.107556558, págs. 3 a 14)

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 107556558, págs. 24 a 28).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
M.M. Dr. Rodrigo Roberto Curvo,
na Ação Ordinária proposta por
EMANUEL MESSIAS FERREIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e da empresa
TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA.
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na suspensão das atividades da empresa requerida pelo ente estatal, sob pena de multa diária de R$ 10.0000, 00 (Dez mil reais). Além disso, condenou autor, ora apelante, no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 10.0000,00 (Dez mil reais) (id. 107556556, pág. 17 a 23).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A ação de obrigação busca, em síntese, que a Fazenda Pública Estadual, na condição de agente fiscalizador, adote providências quanto às atividades ambientais que estão sendo exploradas por terceiro em propriedade rural da qual alega o recorrente ser usufrutuário (id 107522988).

Veja que a sentença recorrida bem fundamentou os pontos levantados na pretensão recursal, in
verbis
:

“(...) verifica-se que o órgão ambiental lavrou o Auto de Infração n. 119143 (fl. 90) e Termo de Embargo n. 124435 (fl. 91) em face da requerida TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA. em razão do exercício de atividade de serraria de madeira sem licença ambiental e outras irregularidades.

Por conta disso, a requerida TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA. protocolou pedido de Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação de atividade de serragem e beneficiamento de madeira de floresta plantada, na Fazenda Campina, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, dando origem ao processo administrativo n. 695205/2008, que foram emitidas pelo órgão ambiental.

Após a emissão das referidas licenças, o requerente protocolizou o documento sob o n. 88678/2012 (...)

Visando apurar referida denúncia, o órgão ambiental suspendeu as licenças à requerida TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA., em razão da ausência do documento hábil, conforme Parecer Jurídico n. 28/SPA/SEMA/2012
(fls. 120/124).

Diante disso
, a TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA. protocolizou junto ao órgão ambiental pedido de reconsideração da suspensão das licenças, que foi negado, conforme Decisão n. 04/SAQA/SEMA/2012
(fls. 335/336 dos autos da ação n. 936-72.2012.8110082 – Cód. 22137) (...),
sendo a requerida notificada para apresentar documento autorizando o funcionamento da atividade de serraria no local
.

A requerida apresentou contrato de arrendamento que satisfez a exigência na referida Decisão, razão pela qual as licenças foram restabelecidas
(...)

Quanto à alegação de que se encontra registrada perante o órgão ambiental, autorização de corte seletivo à empresa TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA., especificamente em relação ao reflorestamento efetuado pela TECAMAT FLORESTAL LTDA., no período de 1999 a 2003, cujo usufruto fora renunciado e atualmente possui o requerente e (...) como titulares legais, e, mesmo assim o requerido continua a emitir, indevidamente, autorizações de corte seletivo à empresa TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA., o Estado de Mato Grosso informou às fls. 4247/4248 que:
“em face da denúncia protocolada, o ora réu procedeu com a seguinte análise e requereu as seguintes providências a serem tomadas pelo autor
[...] que o autor apesar de devidamente notificado, não efetuou a juntada da documentação requisitada, sendo, portanto,
forçoso exigir do órgão ambiental quando, em verdade, foi ele que permaneceu inerte e deixou de apresentar os documentos necessários à apuração de sua denúncia, especialmente o memorial descritivo para exata localização das áreas questionadas
.”

(...)

Desse modo, o caso em tela,
verifica-se que, diferentemente do alegado pelo requerente, não há provas aptas a demonstrar qualquer omissão ou negligência do órgão ambiental quanto à apuração de possível fraude realizada pela empresa requerida.

(...)

Quanto à alegação de possível descumprimento do negócio jurídico firmado entre o requerente e a empresa requerida, de igual modo não restou comprovado nos autos que ocorreram atividades estranhas ao objeto da negociação as quais ensejariam o cancelamento das licenças
(...)”

(grifo nosso)

Claro, não se pode olvidar que ao órgão ambiental compete a fiscalização das práticas ambientais, mas a condenação na obrigação de fazê-lo somente se impõe quando comprovada a omissão estatal, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Cita-se a
propósito, julgado nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO -
DIREITO AMBIENTAL
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA - RECUPEARÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD - OBSERVÂNCIA AO LAUDO PERICIAL OFICIAL - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA
. 1. A reparação do dano ambiental decorre da responsabilidade civil ambiental, amparada pelo princípio do poluidor-pagador, prescindindo da comprovação de ilicitude da conduta; 2. O PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - é um plano de curto, médio e longo prazo para o restabelecimento das condições do ambiente primitivo, permitindo que a área degradada volte ao atendimento de sua função ecológica, sendo incompatível a sua cumulação com a multa indenizatória; 3. O dano moral coletivo ambiental é passível de indenização mediante comprovação de prejuízos à coletividade resultantes da atividade poluidora, desde que se comprove que a atividade poluidora repercutiu além do impacto imediato e local; 4.
O Poder Público responde solidariamente pelos danos ambientais quando se omite no dever de fiscalizar atividades que importem em degradação ao meio ambiente, desde que comprovada a culpa lato sensu, por se tratar de conduta omissiva
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.007924-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 05/07/2016) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022